Tribunal: STF
Processo: ARE 792551
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Concessão. Comprovação da incapacidade. Preenchimento de requisitos. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.